Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003113-30.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT sob o n. 1024814-26.2018.8.11.0041 ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que determinou a expedição de carta precatória ao juízo da Comarca de Sinop/MT, a fim de realizar a perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão.
A agravante alega que onde reside não tem condições técnicas especificas para realização da perícia, além disso é necessário um perito que tenha especialidade em ortopedia/traumatologia; a propositura da ação na comarca de Cuiabá foi devido a celeridade do processo, visto que a capital tem mais recursos para a apuração de invalidez e a extensão desta; optou em ajuizar a ação de cobrança no foro do domicilio do réu, se abdicando do foro do seu domicilio, assim a transferência da realização da perícia para outra Comarca só se justifica em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu no caso em analise, haja vista que a agravante em nenhum momento requereu que a perícia fosse realizada no foro de seu domicílio; é de grande notoriedade a lesão grave, pois na hipótese da decisão de realização de perícia em comarca diverso daquele onde foi proposta ação (foro eleito pelo autor), impedirá que exames periciais sejam efetivados com maior celeridade, eficiência e precisão, o que garantiria uma efetiva entrega da jurisdição ao jurisdicionado; além do prejuízo com relação à celeridade processual, a Comarca de Sinop não tem peritos especializados em perícias médicas. Não sendo raro que os magistrados lotados naquela comarca nomeiem peritos desta Capital para realizar o ato, depois de longo período de acúmulo de processos aguardando perícia; por fim, requer a concessão liminar para seja designado perícia na Comarca de Cuiabá-MT, foro eleito pelo jurisdicionado justamente por esse motivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 77436958).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não há relevância nos fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“O E. TJMT determinou o retorno dos autos para seu regular processamento, com designação de perícia médica e intimação pessoal da autora. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 04 de fevereiro de 2017, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, determino a produção de prova pericial, devendo as partes arcarem proporcionalmente com o ônus de sua realização. Considerando que a parte autora reside em Sinop/MT, a perícia deverá ser realizada no Juízo de sua residência, haja vista o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta precatória ao juízo da Comarca de Sinop/MT, a fim de realizar a perícia judicial para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a missiva ser instruída com os quesitos formulados pelas partes, bem como com os quesitos do Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida de invalidez permanente? II.Se há nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente automobilístico sofrido? III. Se a invalidez permanente é de natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, qual o grau de invalidez suportado, tomando-se em conta o disposto pelo artigo 3o, parágrafo 1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 e o anexo do diploma legal?”.
Pretende a agravante que a prova pericial seja realizada na Comarca de Cuiabá, dada a celeridade, bem como por não possuir profissionais capacitados na Comarca de Sinop.
Contudo, não demonstra com plausibilidade tal ausência de profissional capacitado naquela Comarca, tampouco qual prejuízo pode advir a agravante decorrente da realização da perícia como determinado, uma vez que este processo já foi decidido por esta Relatora, oportunidade em que anulou a sentença, e nesta constou a impossibilidade de locomoção da autora para audiência na Comarca de Cuiabá, o que não difere muito se for a perícia realizada nesta comarca, sendo prudente a expedição de carta precatória.
Eis que já decidi:
“(...)
O que ocorreu foi que o Juízo designou audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, onde seria oportunizado as partes, a possibilidade de conciliação; não pode comparecer à audiência por impossibilidade de locomoção na ocasião, motivo pelo qual devidamente representada por advogado legalmente constituído e com poderes específicos necessários para devida representação em audiência de conciliação, requereu a redesignação do ato. No entanto, houve a improcedência por ausência de prova. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante fora intimada para audiência de conciliação que nada mencionou acerca da realização de perícia. Também fora representada por advogado como determina o CPC, o qual solicitou a redesignação da audiência. Contudo, sobreveio a sentença alegando ausência de prova, sem, contudo, ter oportunizado a realização da prova pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa.
(...)”.
Ao contrário do alegado, esta sim facilita e da celeridade ao processo em favor da agravante.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora